Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-54.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Indenização – Cobraça indevida – Ausência de anotação restritiva ou cobrança vexatória – Dever de indenizar não configurado – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000169-54.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ROSANA IAMAMOTO ZANIBONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIEMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-54.2019.8.26.0664 - Voto no 36808 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36808
APEL.No: 1000169-54.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APTE. : ROSANA IAMAMOTO ZANIBONI
APDO. : PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
*Indenização
Cobraça indevida
Ausência de
anotação restritiva ou cobrança vexatória Dever de
indenizar não configurado Recurso improvido, com
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, §1o e §11, CPC.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
106/110 que julgou improcedente a ação de indenização que ROSANA
IAMAMOTO
ZANIBONI
dirigiu
contra
PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
A autora apela sustentando que postagem do
comunicado informava que em 20 dias corridos o nome da apelante seria
negativado, sendo assim, presume-se que a ré incluiu a anotação e, após
ciente do processo, excluiu a fim de tentar ocultar o ato indevido e se
eximir da responsabilidade de indenizar. Alega que pagou o título
cobrado. Busca a reforma do decisum.
Após contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-54.2019.8.26.0664 - Voto no 36808 - Letícia/Paola
3
Como é cediço, a cobrança indevida, sem anotação
em banco de dados, não pode ser considerada como dano moral. Nesse
sentido:
“Cobrança indevida não vexatória de dívida inexistente, como
acontece, na espécie, com o débito da conta inativa, sem inscrição dos
devedores em cadastro de inadimplentes, nem uso de termos ofensivos,
e recusa de concessão de financiamento, com base em critério não
discriminatório
e
objetivo,
mesmo
que,
equivocadamente,
fundamentado em dívida inexistente equivocado, sem exposição do
interessado em situação vexatória, tais como publicidade da medida e
uso de termos ofensivos, enquadram-se na hipótese de dissabor, visto
que não caracterizam ofensa a direito de personalidade, tais como
honra,
imagem
ou
dignidade.”
(Apelação
n°
0000003-33.2009.8.26.0456, 20a Câmara de Direito Privado, Relator
REBELLO PINHO, 21/02/2011).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, FUNDADA NA COBRANÇA
INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE
DANO MORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
COBRANÇA VEXATÓRIA OU QUALQUER REPERCUSSÃO
NEGATIVA À AUTORA. ENTENDIMENTO DO C. STJ. RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação Cível no 1028316-86.2018.8.26.0224, 22a
Câmara de Direito Privado, Relator Alberto Gosson, j. 13/06/2019).
Esse é exatamente o caso dos autos.
Ainda, como bem descrito na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-54.2019.8.26.0664 - Voto no 36808 - Letícia/Paola
4
“O simples comunicado da existência do débito e
possível inclusão do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito
após certo prazo (fls. 22/23) não é suficiente para a comprovação da
efetiva inclusão.
Outrossim, chegou a ser dada tutela antecipada para
exlcusão do nome da autora do cadastro, no entanto o órgão de
proteção ao crédito informou que não constava o referido débito em
seus cadastros (fls. 36/37).
A simples notificação para pagamento do débito não
enseja um constrangimento ou constrangimento apto a caracterizar
Portanto, não há o que se falar em ocorrência de danos morais.”
O documento de fls. 98 revela que o nome da autora
sequer chegou a ser exibido nos cadastros de devedores.
Enfim, não há provas de cobrança vexatória ou
humilhante e seu nome não foi inscrito nos cadastros restritivos,
restando evidente que os fatos mencionados na inicial, configuram
meros aborrecimentos, que não dão ensejo ao dano moral.
Em suma, a questão não exige maiores divagações,
devendo ser mantida a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. Em
observância ao disposto no art. 85, §§ 1o e 11 do Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-54.2019.8.26.0664 - Voto no 36808 - Letícia/Paola
5
Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa para 15% sobre o mesmo montante.
SOUZA LOPES
Relator